Tribunal: TJDFT
Processo: 0750275-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750275-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACIR CANDIDO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MOACIR CANDIDO FILHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (autos n. 0713541-33.2023.8.07.0018), indeferida a tutela de urgência, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MOACIR CANDIDO FILHO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 179177561. Conforme prescrição médica ID 179177569, de 21/11/2023, há indicação do medicamento PIRFENIDONA 267mg/comprimido, na posologia/dose de 03 comprimidos de 8/8 horas (09 comprimidos ao dia), via oral, por tempo indeterminado. Narra, em síntese, a parte autora que (I) possui 60 anos de idade, foi diagnosticada com Pneumonia intersticial Usual - PIU e Fibrose Pulmonar ldiopática - FPI (CID: J84), e possui, como comorbidades: hipertensão arterial sistêmica, diabetes e doença do refluxo gástrico; (II) já realizou anteriormente os seguintes tratamentos, sem eficácia terapêutica suficiente: uso de antibióticos, corticóide oral e terapia inalatória com corticóide e broncodilatador; (III) o médico João Daniel Bringel Rego (CRM/DF 8800), especialista em pneumologia, prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pela parte requerente, o fornecimento de tratamento com o medicamento PIRFENIDONA 267 mg ID 179177569; (IV) a parte requerente não esta fazendo uso do tratamento pretendido. Os medicamentos atualizados atualmente são: antibióticos, corticoides e broncodilatadores. Todavia, eles não apresentam eficácia terapêutica suficiente. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 10108/2023 ID 179177575; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado no âmbito da SES/DF, ID 179177581. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 179177561. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas MAIS RECENTES 2750, de 27/10/2023 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2750.pdf/view) e 2702, de 24/10/2023 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2702.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido, estas devendo-se ao fato de que a CONITEC considerou o uso da pirfenidona na terapêutica da FPI como não custo-efetivo para a realidade de saúde pública brasileira. Com efeito, segunda Nota Técnica 2750 do NATJUS, de 27/10/2023 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2750.pdf/view), o tratamento do uso contínuo da Pirfenidona (Esbriet ou Egurinel) 267mg, na posologia de 9 comprimidos ao dia, semelhante ao prescrito pelo médico assistente ID 179177569 no caso em concreto, tem o custo anual altíssimo, estimado em R$ 219.066,24. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica” (ID179192392, origem). Nas razões, o agravante aduz que “A jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justica considera possivel o fornecimento, pelo Poder Publico, de medicamentos nao incorporados em PCDTs e atos normativos do SUS, desde que: (i) haja registro do medicamento pretendido na ANVISA; (ii) haja laudo medico fundamentado e circunstanciado acerca da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficacia, para o tratamento da molestia, dos farmacos eventualmente fornecidos pelo SUS; e (iii) haja incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito (cf. STJ, REsp n. 1.657.156/RJ, Tema 106 da Jurisprudencia vinculante do STJ)” (ID53776293 – p .11). Sustenta que “As alternativas de tratamento disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da condicao clinica apresentada pela parte requerente nao possuem eficacia igual ou superior ao tratamento pretendido” (ID53776293 – p .11). Alega que “As especificidades das condicoes clinicas da parte requerente demonstram a necessidade/imprescindibilidade do tratamento, conforme declaracao da equipe medica assistente responsavel pelo seu acompanhamento e recuperacao” (ID53776293 – p .12). Destaca que “O tratamento pretendido pela parte requerente possui registro na ANVISA; isso pressupoe ter sido previamente aprovado em testes fundamentais de qualidade, seguranca, eficiencia e eficacia, apos criteriosa analise” (ID53776293 – p .12). Salienta que “A parte requerente nao possui capacidade de custear o tratamento pretendido, com seus proprios recursos economico-financeiros” (ID53776293 – p .12). Defende ser “desarrazoado e extrapola os criterios consagrados no Tema 106 da Jurisprudencia de Recursos Repetitivos do STJ exigir estudos de longo prazo e niveis/fases de evidencia extremamente robustos e qualificados, ainda nao produzidos pela literatura cientifica, para que um tratamento de saude possa ser fornecido pelo Poder Publico” (ID53776293 – p .12). Consigna que “Excede os criterios do Tema 106 da Jurisprudencia de Recursos Repetitivos do STJ - e afronta a Lei Federal n. 8.080/1990 - exigir que somente possam ser fornecidos pelo Poder Publico tratamentos com eficacia curativa” (ID53776293 – p .12). Ressalta que “O alto custo do tratamento pretendido nao e um obstaculo intransponivel ao seu fornecimento pelo Poder Publico, de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante e a propria pratica de incorporacao de tratamentos pelo SUS, devendo ser analisada a necessidade/imprescindibilidade do tratamento vindicado e a sua substitutibilidade por alternativas terapeuticas dispensadas pelo SUS” (ID53776293 – p .12). Afirma que “As notas de evidencia cientifica elaboradas pelo NATJUS, possuem natureza informativa e nao vinculativa; nao e razoavel que, para a solucao do litigio, a expertise da equipe medica assistente, que exerce as ciencias medicas e consulta, examina e assiste a parte requerente rotineiramente, acompanhando todas as reacoes clinicas aos remedios ministrados (as quais sao muito particulares para cada paciente), nao prevaleca sobre os preceitos de saude baseados em evidencias de carater cientifico generico, que nao levam em conta as particularidades do quadro clinico da parte autora” (ID53776293 – p .12). Aponta que o perigo de dano “esta comprovado pelos relatorios medicos anexados aos autos, segundo os quais a parte requerente necessita do tratamento de saude pretendido com urgencia. Nos casos de urgencia e emergencia, a assistencia medica deve ser prestada do modo mais rapido possivel” (ID53776293 – p .73). Ao final, requer: “(II) a antecipacao dos efeitos da tutela recursal, ante a relevancia dos fundamentos faticos e juridicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave a parte agravante, para que: II.1 - a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo maximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicacao medica, do tratamento com o medicamento vindicado na peticao inicial, PIRFENIDONA, nos termos da prescricao medica, condicionada a apresentacao semestral de declaracao medica de necessidade/imprescindibilidade e eficacia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realizacao de medidas eficazes a efetivacao da decisao judicial, inclusive, se necessario, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), ate o limite do valor contido no orcamento de menor valor contido nos autos; II.2 – haja a reducao do prazo fixado para o NATJUS/TJDFT elaborar e apresentar a nota tecnica sobre o caso, para o prazo sugerido de 15 (quinze) dias. (III) a intimacao da parte agravada, por intermedio de sua defesa tecnica constituida, para apresentar resposta no prazo legal; (IV) a intimacao do(a) ilustre representante do Ministerio Publico; (V) a requisicao de informacoes ao juizo prolator do ato impugnado, se necessario; e (VI) a reforma da decisao agravada, para que seja concedida a tutela de urgencia pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo maximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicacao medica, do tratamento com o medicamento vindicado na peticao inicial, PIRFENIDONA, nos termos da prescricao medica, condicionada a apresentacao semestral de declaracao medica de necessidade/imprescindibilidade e eficacia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realizacao de medidas eficazes a efetivacao da decisao judicial, inclusive, se necessario, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), ate o limite do valor contido no orcamento de menor valor contido nos autos” (ID53776293 – p. 93/94). Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça (decisão de ID179192392, origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a antecipação de tutela. Como narrado, intenta o agravante, no presente momento processual, a antecipação de tutela recursal para o fim de o DISTRITO FEDERAL ser compelido a lhe fornecer, no prazo maximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar o tratamento, o medicamento PIRFENIDONA nos termos da prescricao medica. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação que não se evidencia. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, com o intuito de racionalizar as políticas públicas de saúde no tocante ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, definiu critérios a serem observados pelos julgadores em casos análogos por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1657156, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO ( ). 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). O autor/agravante, 60 (sessenta) anos de idade, foi diagnosticado com Pneumonia Intersticial Usual – PIU e Fibrose Pulmonar Idiopática – FPI (CID: J84) e faz acompanhamento no Servico de doencas intersticiais do HBDF desde 28/07/2023. De acordo com o relatório médico de ID 179177569 (origem), apresentava o seguinte quadro clínico: “Paciente MOACIR CANDIDO FILHO, 60 anos, em acompanhamento no Servico de doencas intersticiais do HBDF desde 28/07/2023, com historia de dispneia progressiva aos esforcos e tosse seca, iniciados em 2018, porem acentuando-se nos ultimos 12 meses, quando procurou atendimento medico, fazendo uso de antibioticos, corticoide oral e terapia inalatoria com corticolde e broncodilatador, evoluindo sem melhora clinica, sendo encaminhado para avaliacao por nosso servico. Ex-tabagista, durante 23 anos, 15 macos-ano, parando aos 40anos. Refere contato com galinaceos em area aberta, negando contato com aeroalergenos no intra-domicilio. Portador de miocardiopatia hipertensiva, diabetes mellitus e doenca do refluxo gastroesofagico. Pesquisas de doenca do tecido conjuntivo e medicamentosas com potencial toxico para os pulmoes foram excluidas. Trazia tornografia de torax realizada em 12/07/2023 que evidenciava bronquIectasias e bronquioloectasias, multilobares, associadas a padrao reticular, predominando na periferia, com faveolamento, nos lobos inferiores, principalmente o esquerdo, inferindo pneumonia intersticial fibrosante, alem de importante calcificacao coronariana. Prova de funcao pulmonar completa realizada em julho de 2023 evidenciava disturbio ventilatorio restritivo moderado (CPT: 57%), sem resposta ao broncodilatador, com reducao da CVF (67%) e da difusao do monoxido de carbono (33%). Teste da caminhada dos 6 minutos evidenciava baixa capacidade a caminhada devido dispneia, sendo observado dessaturacao ate 62%. O quadro clinico e compativel com o padrao de fibrose tipico de pneumonia intersticial usual — PIU. O aparecimento de doenca pulmonar fibrosante limitada ao pulmao, PIU tipico, sem sinais de processo inflamatorio sistemico ou de vidro fosco na tomografia, de carater lento e progressivo que nao apresenta resposta alguma com o tratamento, tal como corticoide oral e broncodilatadores inalatorios, leva a possibilidade dediagnostico de fibrose pulmonar idiopática (FPI)” (ID 179177569, origem). O médico assistente do agravante destacou que somente os medicamentos pirfenidona e nintedanibe, aprovados pela ANVISA , alcançam o efeito antifibrosante capaz de retardar a evolução da enfermidade. E “Devido o paciente apresentar calcificacao coronariana a tomografia de torax, (indicou) o uso de pirfenidona 267mg, 03 comprimidos de 8/8 horas (09 comprimidos por dia —270 comprimidos por mes”: “A fibrosa pulmonar idiopatica e uma forma especifica de pneumonia intersticial idiopatica cronica, fibrosante e de carater progressivo. Ela ocorre primariamente em adultos idosos, predominantemente nas sexta e setima decadas, alem de ser restrita aos pulmoes. O padrao histologico e/ ou radiologico associado a FPI e o de pneumonia intersticial usual (PIU). Pacientes com FPI exibem mediana de sobrevida de 50% em 2,9 anos, a partir do momento do diagnostico. Contudo, diante das possibilidades variadas que a historia natural da doenca pode mostrar, e dificil firmar previsoes prognosticas acuradas para um paciente com molestia recem-diagnosticada. O diagnostico de FPI e baseado na ausencia de uma causa conhecida de fibrose pulmonar, associada a presenca de padrao PIU. Esse e o aspecto chave no processo de diagnostico. Mesmo quando a biopsia pulmonar cirurgica (BPC) revela o padrao histologico de PIU, e necessario excluir outras condicoes clinicas que se associam com esse padrao, incluindo doencas do tecido conectivo, pneumonite de hipersensibilidade na fase cronica (PHC), lesao pulmonar por drogas, asbestose, fibrose pulmonar familiar e síndrome de Hermansky-Pudlak. Do exposto, sugerimos o inicio de tratamento anti-fibrotico. Apesar de diversas drogas terem sido investigadas em ensaios clinicos randomizados como agentes potenciais para o tratamento da FPI, até o momento, apenas duas substâncias, de fato, mostraram eficácia no tratamento da moléstica: a pirfenidona e o nintedanibe. ( ) Devido o paciente apresentar calcificacao coronariana a tomografia de torax, indicamos o uso de pirfenidona 267mg, 03 comprimidos de 8/8 horas (09 comprimidos por dia —270 comprimidos por mes, conforme bula em anexo” (ID 179177569, origem). Em Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS elaborada em processo que discutia fato similar ao ora tratado nos autos (ID 179177571, origem), anotado haver evidências na literatura médica de que o medicamento pirfenidona é capaz de “retardar o ritmo de progressao da fibrose pulmonar nos pacientes com enfermidades pulmonares intersticiais com feriotipo de fibrose progressiva (vide item 3.2), principalmente nas situacoes de leve a moderada gravidade (CVF&gt;45%)”. Em que pese a hipótese dos autos se ajustar aos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1657156, não se evidencia do relatório médico anexado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No ponto, registre-se: “Embora seja desejável que (o) paciente seja atendid(o) o mais breve possível com o tratamento, isso não significa automaticamente que se trata de situação de urgência ou de emergência apta a autorizar o deferimento da liminar” (Acórdão 1719621, 07139965220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isto, razoável se aguardar o prazo de 30 dias para que o NATJUS/TJDFT elabore Nota Técnica, quando então o juízo de origem reanalisará o caso, como definido na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora